Tribunal: TJSP
Processo: 1046279-67.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto no 55.002/09. Possibilidade, contudo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto no 55.002/09. Possibilidade, contudo, de o Fisco, por meio de procedimento administrativo e respeitando o contraditório e a ampla defesa, apurar o correto valor, caso não concorde com o valor declarado ou atribuído ao bem. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046279-67.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos LUCIANA HELENA MARINHO MARTINS e
LUCINEIDE HELENA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
2
VOTO N° 37064
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N° 1046279-67.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LUCIANA HELENA MARINHO MARTINS E OUTRO
INTERESSADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
MM. JUIZ DR. LUÍS MANUEL FONSECA PIRES
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos (ITCMD). Base de cálculo que
deve corresponder ao valor venal para fins de
cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do CTN
e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00. Impossibilidade
de se majorar tributo por meio da alteração da
base de cálculo promovida pelo Decreto no
55.002/09. Possibilidade, contudo, de o Fisco, por
meio
de
procedimento
administrativo
e
respeitando o contraditório e a ampla defesa,
apurar o correto valor, caso não concorde com o
valor declarado ou atribuído ao bem. Precedentes.
Sentença mantida. Remessa necessária conhecida
e não provida, com observação.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por LUCIANA HELENA MARINHO MARTINS E OUTRO
contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Segundo relato da inicial, os impetrantes são filhos do Sr.
João Alcino Martins e, por ocasião de seu falecimento, devem
recolher o ITCMD dos bens imóveis urbanos deixados pela de
cujus. Ocorre que o impetrado solicita o recolhimento do tributo
com base no Decreto 55.002/2009, o qual estipula que o valor de
referência é o valor venal do ITBI. Defendem que há direito líquido
e certo no recolhimento do tributo com base no valor venal
previsto para o IPTU, requerendo a concessão da ordem para
tanto.
Foi concedida a liminar pleiteada às fls.
31/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
3
A Fazenda Pública prestou informações às
fls. 34/46, protestando pela possibilidade de instauração de
procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo.
A r. sentença de fls. 53/56 confirmou a
liminar anterior, concedendo a ordem para que os impetrantes
possam recolher o ITCMD utilizando como base o valor venal
descrito na inicial, afastando a aplicação do Decreto Estadual
55.002/09.
Subiram os autos unicamente por força da
remessa necessária (fls. 61).
Autos em livre distribuição. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
A remessa necessária deve ser
conhecida e não provida.
Resume-se a controvérsia em definir qual a
base de cálculo do tributo: se o valor venal atribuído para fins de
cobrança do IPTU ou o valor de mercado do imóvel.
O art. 38 do CTN estabelece que o ITCMD
tem como base de cálculo o valor venal do bem ou direito
transmitido. De seu turno, a Lei Estadual no 10.705/00, que trata
da instituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
4
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU;” - grifos nossos
Defende a autoridade impetrada a aplicação
do disposto no Decreto no 55.002/09. Porém, como já decidiu esta
E. Câmara, “nos termos do art. 97, II, IV e § 1o do CTN inviável que
alterações de critério da base de cálculo seja feito por decreto”1. Sobre o
tema2:
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no
10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no
55.002/09. A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o,
caput e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o
valor venal do bem ou direito transmitido, o qual
não será inferior àquele fixado para o lançamento
do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao
permitir a adoção do valor venal de referência do
ITBI para fins de cálculo do ITCMD. Alteração da
base de cálculo de tributo que somente pode ser
introduzida por intermédio de lei, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Inteligência
do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes do
TJSP. Segurança concedida. Recurso da Fazenda
1 AI no 2194885-92.2014.8.26.0000, rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 24.02.2015.
2 Ainda, Apelação no 1042946-20.2014.8.26.0053, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 29.06.2015;
Apelação no 1006909-32.2014.8.26.0590, rel. Des. Danilo Panizza, j. 23.06.2015; Apelação no
1005351-50.2015.8.26.0053,
rel.
Des.
Ponte
Neto,
j.
17.06.2015;
Apelação
no
1038152-53.2014.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 13.04.2015, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
5
desprovido.”
(Apelação
no
1013149-62.2015.8.26.0053, rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 22.02.2016).
Observo, porém, que isto não impede que o
Fisco, por meio de regular procedimento administrativo, respeitado
o contraditório e a ampla defesa, verifique se o valor de mercado
do bem, à época da transmissão, é maior ou não que o valor do
IPTU, o que encontra respaldo na própria lei estadual3. Neste
sentido:
“ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de
cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser
recolhido com base no valor venal do bem,
constante do IPTU. Recolhimento de valor com
base
no
Decreto
no
55.002/2009.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no
55.002/2009 que excede seu poder regulamentar,
ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando
o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. §
1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11
da lei no 10.705/2000), no entanto, de verificar o
imposto recolhido, observando que o valor venal é
o valor de mercado do bem, como prevê a lei,
independente do valor venal do IPTU. Insistência
da Fazenda na validade do decreto, sem qualquer
prova quanto ao valor de mercado do bem.
Repetição
devida.
Sentença
de
procedência
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1001926-10.2018.8.26.0053,
rel.
Des.
Cláudio
Augusto Pedrassi, j. 29.06.2018).
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
-
Mandado de Segurança - ITCMD - Imóvel -
3 “Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou atribuído a bem ou
direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
§1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe,
neste caso, o pagamento das despesas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
6
Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se
por base de cálculo o valor venal correspondente
dos lançamentos de IPTU - Admissibilidade -
Decreto n.o 55.002/09 que extrapola a reserva legal
e ofende o disposto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV c.c. §
1.o, do Código Tributário Nacional - Base de
cálculo que deve corresponder ao valor de
mercado, nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do
disposto
na
Lei
Estadual
n.o
10.705/00
-
Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o
direito de instaurar procedimento administrativo
para arbitramento da base de cálculo do imposto a
ser recolhido, nos termos do art. 11 da Lei
Estadual n.o 10.705/00
Sentença parcialmente
reformada - Recursos oficial e voluntário da
assistente litisconsorcial passiva parcialmente
providos.”
(Apelação
no
1050325-41.2016.8.26.0053,
rel.
Des.
Renato
Delbianco, j. 30.03.2017).
Assim, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, com a observação supra.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-
se provimento à remessa necessária, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046279-67.2020.8.26.0053 -Voto no 37064
7
VERA ANGRISANI
Relatora